Tribunal: TJBA
Processo: 8018097-03.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8018097-03.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JAIME CARDOSO FILHO

APELADO: GABRIEL CARDOSO DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
JAIME CARDOSO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Gabriel Cardoso da Cruz contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Camaçari/BA que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. O Ministério Público postulou o afastamento integral da minorante sob o argumento de dedicação do acusado à atividade criminosa, em razão da existência de ação penal em curso e da quantidade e variedade de drogas apreendidas. A defesa requereu a aplicação da fração máxima de redução de 2/3, a incidência da atenuante da confissão espontânea, a fixação de regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação penal em curso e a diversidade de drogas apreendidas autorizam o afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se a quantidade e natureza dos entorpecentes justificam a fixação da fração mínima de redução da minorante do tráfico privilegiado; e (iii) determinar se é compatível a manutenção da prisão preventiva com a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo, depoimentos harmônicos dos policiais militares e pela confissão judicial do réu.

A existência de ação penal em curso sem trânsito em julgado não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1139, veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas não autorizam, isoladamente, o afastamento da causa especial de diminuição de pena, podendo ser consideradas apenas para modulação da fração redutora, desde que não configure bis in idem.

A fixação da fração mínima de redução de 1/6 mostra-se proporcional diante da apreensão de 32 porções de maconha e 42 pinos de cocaína, substância de elevado potencial lesivo, especialmente porque tais circunstâncias não foram utilizadas para exasperar a pena-base.

A incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção da prisão preventiva revela incompatibilidade jurídica com a fixação do regime inicial semiaberto, pois impõe ao condenado situação cautelar mais gravosa do que aquela estabelecida na sentença condenatória.

O direito de recorrer em liberdade deve ser concedido quando ausentes fundamentos concretos contemporâneos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar em regime mais severo que o definido no édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido
tão somente para
conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Tese de julgamento
:

A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não impede a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem fundamentar a modulação da fração do tráfico privilegiado, desde que analisadas exclusivamente na terceira fase da dosimetria penal.

A manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto quando ausentes fundamentos concretos que justifiquem segregação cautelar mais gravosa.

A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII. CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59 e 68. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1139, REsp 1.977.027/PR. STF, RE nº 666.334/AM, Tema 712 da Repercussão Geral. STJ, REsp 2.025.952/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024. STJ, REsp 2.076.613/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 06.01.2025. STF, HC 183677, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18.08.2020. TJBA, Agravo Interno nº 8003310-36.2023.8.05.0201, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, publicado em 17.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018097-03.2025.8.05.0039
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada GABRIEL CARDOSO DA CRUZ e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado da Bahia e
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Gabriel Cardoso da Cruz

, nos termos do voto do relator.